Tribunal: TJBA
Processo: 8005597-85.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005597-85.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEBORA CRISTIANE VIEIRA BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL
. REJEITADA.

IMPUGNAÇÃO

À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DEFERIMENTO
NO JUÍZO DE ORIGEM
.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO.

PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM CONTRATO, DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCONGRUÊNCIAS ALEGADAS SEM INDICAÇÃO EXPRESSA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta
contra
a sentença que
nos

Embargos à Execução,
julgou
im
procedente os pedidos
do Embargante, ora Apelante.

2. P
resen
t
e
s
todos os pressupostos necessários à proposição da ação de execução, não havendo que se falar em
i
népcia da
i
nicial, uma vez que devidamente colacionados aos autos o título executivo (objeto da ação), os demonstrativos de débito que possui discriminadamente todos os encargos financeiros utilizados.

3. Nos termos do art. 783, do CPC, toda execução deve ser embasada em título executivo que descreva uma obrigação líquida, certa e exigível, os contratos às fls. 15/29 e fls. 40/47 dos autos da e
x
ecução n.° 0004995-17.2014.8.05.0110, ostentam tal qualidade.

4. No caso dos autos, a Execução manejada está fundada em Cédula
s
de Crédito
Comercial
, no
s
qua
is
estão dispostos os critérios de cálculo da dívida (juros, índice de atualização monetária e demais critérios para o cálculo da dívida em caso de inadimplemento), bem como foi apresentado pelo Embargado o demonstrativo do débito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8005597-85.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante DEBORA CRISTIANE VIEIRA BEZERRA e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13